Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707771-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALESSANDRA LUDOVICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. PILARES DE SUSTENTAÇÃO. DANOS. CONDÔMINO. REPAROS. AUSÊNCIA. MAU USO. RESPONSABILIDADE. 1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. O condômino que se utiliza de forma exclusiva de coisa comum deve suportar as despesas de conservação da coisa. Art. 1.340 do Código Civil. 3. Os danos causados em pilares de sustentação em virtude do uso exclusivo por um dos condôminos devem ser reparos por este. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 1.331, § 2o, do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a obrigação coletiva pelos reparos dos pilares danificados. Aduz que todo o prédio é sustentado pela integridade das colunas e dos pilares, de modo que deve ser afastado o entendimento de uso exclusivo pela recorrente e sua responsabilidade pelo pagamento das despesas de conservação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.331, § 2o, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Constata-se que restou demonstrado nos autos que os pilares da loja n. 20, localizada no subsolo do condomínio apelado, foram revestidas com madeira e espelho, que facilitaram o acúmulo da umidade e a corrosão das estruturas e que não foi realizada a devida manutenção. Ficou demonstrado, ademais, que houve o mau uso dos pilares, com a realização de muitos furos que aumentaram a fissura interna e comprometeram a resistência do concreto. Os pilares danificados, conforme acima exposto, compõem a área comum do condomínio apelado. O seu uso, entretanto, se deu de forma exclusiva pela apelante. As despesas para a manutenção dos pilares, dessa forma, cabem à apelante, nos termos do art. 1.340 do Código Civil, que dispõe: As despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino, ou de alguns deles, incumbem a quem delas se serve. O condômino que se utilizou de forma exclusiva de coisa comum deve suportar as despesas de conservação da coisa. (...) A apelante possuía o uso exclusivo dos pilares de sustentação, que eram revestidos por sua locatária com madeiras e espelhos e foram perfurados para que servissem de sustentação para pesos e anilhas. Conclui-se que a apelante deve ser responsabilizada de forma exclusiva pelos gastos com os reparos dos pilares” (ID 39730096 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030